Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VALE-TRANSPORTE. USO INDEVIDO. BLOQUEIO. REGULAR. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais consistiam em desbloqueio do cartão Vale-Transporte sob pena de multa diária e indenização em danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que tem direito à gratuidade de transporte público e que o cartão do benefício foi extraviado em abril/2021. Sustenta que imediatamente registrou boletim de ocorrência e dirigiu-se ao guichê de atendimento pessoal do Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS para solicitar o bloqueio. Aduz que recebeu a segunda via do cartão e, após fazer uso dele no período de um mês, ocorreu bloqueado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. O Decreto Distrital 95.247/87 no §§ 2o e 3o do art. 7o dispõem que “o beneficiário firmará compromisso de utilizar o Vale-Transporte exclusivamente para seu efetivo deslocamento residência-trabalho e vice-versa” e que “a declaração falsa ou o uso indevido do Vale-Transporte constituem falta grave”. Já a Portaria n. 96/2021, em seu art. 3o estipula que o uso do cartão é pessoal e intransferível, sendo vedado qualquer tipo de doação, empréstimo, cessão, troca, transferência ou comercialização.
IV. Compulsando os autos, verifica-se no relatório de acessos do cartão que em um determinado dia houve inúmeros registros sucessivos e imediatos, o que caracterizou a falta grave e bloqueio do cartão (ID 42696986 – pág. 164/165). Ademais, da análise do processo administrativo, não se verifica eventual violação ao contraditório, nem mesmo restou comprovado pela recorrente eventual irregularidade no bloqueio promovido pelo ente distrital. Não se desincumbindo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do CPC, a sentença deve ser mantida na sentença.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.